Tribunal: TJDFT
Processo: 0726896-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726896-19.2023.8.07.0016 RECORRENTE: SEBASTIÃO BANDEIRA RECORRIDA: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL EXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, tendo em vista a adequação do Autor como consumidor, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor – CDC, e da Ré como fornecedora, à luz do art. 3o do CDC. Por sua vez, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. 2. Não há razão para o fornecimento de peça ou do pleito de conserto sem custo, tendo em vista a natural perda do objeto, uma vez que já houve o conserto da televisão e a Ré não possui expertise técnica no reparo de aparelhos de TV. 3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade. 4. Pautado pela regra de julgamento do ônus da prova, verifica-se que o Apelante/Autor não demonstrou fato constitutivo de seus direitos, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC, pois as provas dos autos não demonstram o pagamento de ordem de serviço em separado. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, porque a decisão resistida não teria apreciado corretamente as provas dos autos, resultando na ausência de condenação da parte recorrida ao pagamento das despesas para o conserto da televisão (peça e mão-de-obra); c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque estaria demonstrada nos autos a responsabilidade da parte recorrida pelos danos morais e materiais suportados pelo recorrente, a ensejar a condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais; d) artigo 492 do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de julgamento extra petita. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 492 do Código de Processo Civil, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 371 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Não há razão para o fornecimento de peça ou do pleito de conserto sem custo, tendo em vista a natural perda do objeto, uma vez que já houve o conserto da televisão e a Ré não possui expertise técnica no reparo de aparelhos de TV (ID 69885969); Não há qualquer prova de prejuízo moral, tratando-se o caso de um mero dissabor do cotidiano, não havendo qualquer elemento que permitisse concluir pela caracterização de danos morais (ID 69885969); Neste contexto, pautado pela regra de julgamento do ônus da prova, verifica-se que o Apelante/Autor não demonstrou fato constitutivo de seus direitos, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC, pois as provas dos autos não demonstram eventual abalo psicológico ou angústia exacerbada, que permitissem a reparação moral (ID 69885969). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017